Tribunal: STF
Processo: AI 660044
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência, nos autos, de cópia
   da certidão de publicação do acórdão recorrido, o que impede a
   aferição da tempestividade do recurso extraordinário. Óbice ao
   conhecimento do agravo de instrumento. Súmula n. 639 do
   STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.